Tribunal: STF
Processo: ARE 735498
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.